Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700474-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da decisão de ID 44759976 foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o réu forneça à parte autora TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SUAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE, BEM COMO O TRAJETO CONTRÁRIO, PARA RETORNO A SUA RESIDÊNCIA, PARA QUE A PARTE AUTORA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO. Antes do julgamento do presente recurso sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Nesse contexto, verifica-se que o agravo de instrumento não está prejudicado, pois permanece o interesse do ora recorrente na tutela provisória, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão de ID 45710546. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito